Tribunal: TJSP
Processo: 1020833-79.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
ção da prova pericial. Não ocorrência. Laudo técnico produzido por profissional capacitado. Irresignação quanto à conclusão da perícia não autoriza a realização de nova prova técnica. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. Sentença de procedência, com fixação dos danos morais em R$10.000,00. Irresignação da parte requerida. Não acolhimento. Perícia realizada nos autos afirmou ter havido má prestação do serviço odontológico. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020833-79.2015.8.26.0007; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2021; Data de Registro: 30/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/01/2021

Data de publicação:

30/01/2021

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de complementação da prova pericial. Não ocorrência. Laudo técnico produzido por profissional capacitado. Irresignação quanto à conclusão da perícia não autoriza a realização de nova prova técnica. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. Sentença de procedência,

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de complementação da prova pericial. Não ocorrência. Laudo técnico produzido por profissional capacitado. Irresignação quanto à conclusão da perícia não autoriza a realização de nova prova técnica. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. Sentença de procedência, com fixação dos danos morais em R$10.000,00. Irresignação da parte requerida. Não acolhimento. Perícia realizada nos autos afirmou ter havido má prestação do serviço odontológico. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051114
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1020833-79.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
SIMPLAN
S/A,
é
apelada
VANDERLI
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020833-79.2015.8.26.0007
Voto no 12.685 (D)
Pág. 2/4
VOTO No 12.685
No Processo - Classe:
1020833-79.2015.8.26.0007 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Partes:
Apelante: Clínica Odontológica Simplan S/A
Apelado: Vanderli Aparecida da Silva
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação
de necessidade de complementação da prova pericial. Não
ocorrência. Laudo técnico produzido por profissional
capacitado. Irresignação quanto à conclusão da perícia não
autoriza a realização de nova prova técnica. PRELIMINAR
REJEITADA.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
ODONTOLÓGICO. Sentença de procedência, com fixação
dos danos morais em R$10.000,00. Irresignação da parte
requerida. Não acolhimento. Perícia realizada nos autos
afirmou ter havido má prestação do serviço odontológico.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
251/260, a qual julgou procedente a Ação de Indenização fundada na alegação de má
prática de serviço odontológico e fixou o quantum indenizatório em R$10.000,00, além
de determinar a devolução do valor pago pelo tratamento (R$12.665,70).
Inconformada, a parte requerida apelou (fls. 262/285), alegando que o
laudo produzido nos autos apresentava inúmeras incongruências e omissões.
Em preliminar arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a
necessidade de realização de nova perícia técnica a fim de complementar o laudo
apresentado nos autos.
Sustentou que a autora deu causa aos problemas relatados, pois
abandonou abruptamente o tratamento dentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020833-79.2015.8.26.0007
Voto no 12.685 (D)
Pág. 3/4
Defendeu
a
inocorrência
dos
danos
morais,
postulando,
alternativamente, a redução do montante indenizatório.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 290/294.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa não procede,
devendo ser rejeitada.
Isto porque, o laudo foi produzido por profissional capacitado, da
confiança do MM Juízo e apresentou as conclusões técnicas a respeito da qualidade do
tratamento realizado na demandante.
Ademais, a mera irresignação quanto à conclusão contida no laudo,
não autoriza a produção de nova prova técnica.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora ingressou com ação
indenizatória, asseverando ter contratado os serviços odontológicos na clínica requerida
para realizar implante de pinos e prótese e que após a extração dos respectivos dentes,
ocorreram problemas com a prótese provisória, a qual não apresentava condições de
uso.
Afirmou que a prótese definitiva jamais foi entregue e que a unidade
na qual realizava o tratamento foi fechada, sem qualquer aviso prévio.
A r. sentença ponderou que a recorrente não impugnou
adequadamente as alegações de má prestação do serviço e que a responsabilidade da
clínica era objetiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020833-79.2015.8.26.0007
Voto no 12.685 (D)
Pág. 4/4
Também ressaltou que não restaram comprovadas as excludentes da
responsabilidade e que a perícia concluiu que os implantes foram instalados com
posicionamento incorreto, prejudicando a confecção da prótese.
De fato, embora a recorrente pretenda transferir a responsabilidade
para a parte autora pela interrupção do tratamento, não conseguiu comprovar ter
utilizado a melhor técnica na realização serviço contratado.
Aliás, a prova pericial analisou o caso dos autos e concluiu pela falha
na prestação do serviço odontológico em longa explanação sobre a técnica utilizada,
além das péssimas condições da prótese provisória ( fls. 167/178), o que foi ratificado
em manifestação complementar (fls.214/218).
Neste contexto, a responsabilidade da apelante mostrou-se evidente,
não se podendo acolher a tese de que a interrupção do serviço e os consequentes
prejuízos ocorreram por culpa da consumidora.
O valor dos danos morais - R$10.000,00 - deve ser mantido, eis que
adequado aos parâmetros aplicados por esta E. Câmara de Direito Privado , impondo-se
o pagamento dos valores fixados na r. Sentença, proferida de forma justa.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida, pois solucionou
adequadamente o litígio, de acordo com as provas produzidas nos autos, sobretudo a
perícia médica.
Os honorários advocatícios deverão ser majorados para o importe de
15% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora